Tribunal: TJPA
Processo: 0907385-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907385-11.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ROBERTO CARDOSO DELGADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A extinção se baseou na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, diante da frustração da apreensão do bem e da omissão do credor quanto ao requerimento de conversão da ação em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de manifestação do credor é cabível nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC; (ii) definir se a intimação pessoal do autor seria obrigatória no caso em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O §1º do art. 485 do CPC exige intimação pessoal do autor apenas nas hipóteses dos incisos II e III (abandono e desistência tácita), sendo inaplicável às hipóteses dos incisos IV e VI (ausência de pressuposto processual e desinteresse de agir).

4.

O art. 4º do Decreto-Lei 911/69 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não se tratando de obrigação legal, mas a omissão nesse sentido demonstra perda do interesse processual.

5.

A inércia do credor, mesmo após ser intimado para indicar providências que possibilitassem o prosseguimento do feito, evidencia a ausência de pressupostos mínimos de utilidade e necessidade processual.

6.

A jurisprudência dominante nos tribunais pátrios confirma que, em hipóteses de não localização do bem e inércia do autor, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de ação de busca e apreensão, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, é cabível quando o credor não manifesta interesse em impulsionar o feito após tentativa infrutífera de localização do bem.

2.

A intimação pessoal do autor é desnecessária nas hipóteses de ausência de pressuposto processual ou perda de interesse de agir, conforme art. 485, §1º, do CPC.

3.

A conversão da busca e apreensão em ação de execução, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, constitui faculdade do credor, cuja inércia pode justificar a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, VI e §1º; Decreto-Lei 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0008581-25.2010.8.14.0006, Rel. Des. Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 11.04.2017; TJ-DF, ApCiv nº 0719571-59.2019.8.07.0007, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 26.08.2020; TJ-MG, ApCiv nº 10000205031495001, Rel. Des. Vicente de O. Silva, j. 25.11.2020; TJ-PE, ApCiv nº 0043641-98.2023.8.17.2001, Rel. Des. Bartolomeu B. de F. Morais, j. 17.04.2024; TJ-GO, ApCiv nº 5562540-40.2022.8.09.0164, Rel. Des. Doraci L. R. S. Andrade; TJ-PB, ApCiv nº 0800241-56.2021.8.15.0051, Rel. Des. João B. Barbosa; TJ-CE, ApCiv nº 0248123-34.2022.8.06.0001, Rel. Des. Paulo A. A. Filho.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A., parte apelante nos autos da Apelação Cível nº 0907385-11.2022.8.14.0301, contra decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Desembargador Relator (ID 24385989), a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão promovida contra o recorrido ROBERTO CARDOSO DELGADO.

A extinção foi fundamentada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como em desinteresse de agir, nos termos dos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, diante da frustração da apreensão do bem e da ausência de requerimento de conversão do feito para execução.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO CREDOR. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão da inércia do credor após tentativa infrutífera de localização do bem e citação do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de manifestação do credor é cabível nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC; (ii) definir se a intimação pessoal do autor seria obrigatória no caso em análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O §1º do art. 485, que exige a intimação pessoal do autor antes da extinção, aplica-se apenas aos incisos II e III do mesmo artigo, não sendo obrigatório no caso dos incisos IV e VI.

2.

O credor, conforme art. 4º do Decreto-Lei 911/69, tem a faculdade de requerer a conversão da busca e apreensão em execução caso o bem não seja localizado, mas não demonstrou interesse em exercer essa faculdade.

3.

A ausência de diligência do autor na obtenção de informações ou na promoção da conversão da ação evidencia a perda do interesse processual e justifica a extinção do processo.

4.

A jurisprudência dominante confirma que, em casos de inércia do autor, impõe-se a extinção da busca e apreensão sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de ação de busca e apreensão, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, é cabível quando o credor não manifesta interesse em impulsionar o feito após a tentativa infrutífera de localização do bem.

2.

A intimação pessoal do autor antes da extinção é desnecessária em hipóteses de ausência de pressuposto válido de desenvolvimento processual, conforme se observa do art. 485, §1º, do CPC.

3.

A conversão da busca e apreensão em ação executiva, prevista no art. 4º do Decreto-Lei 911/69, constitui faculdade do credor, não configurando obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III, IV e VI, e §1º; Decreto-Lei 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0008581-25.2010.8.14.0006, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 11.04.2017; TJ-DF, Apelação Cível nº 0719571-59.2019.8.07.0007, Rel. Vera Andrighi, julgado em 26.08.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000205031495001, Rel. Vicente de Oliveira Silva, julgado em 25.11.2020.

O recorrente apresentou agravo interno sob o ID 24981272, alegando, em suma: (i) que teria havido excesso de formalismo na extinção do feito; (ii) que o art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal do autor antes da extinção; (iii) que requereu diligências para localização do bem; e (iv) que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é faculdade processual, e não obrigação do credor fiduciário.

Requereu, ao final, o provimento do agravo, para que fosse cassada a decisão monocrática e determinado o regular prosseguimento da ação originária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da decisão monocrática proferida no ID 24385989, que negou provimento à apelação do ora agravante, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo de busca e apreensão com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 485 do CPC prevê a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo (inciso IV), bem como na hipótese de perda do interesse de agir (inciso VI). No caso em exame, restou evidenciado que o Banco Itaucard S.A., após frustrada tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão, deixou de impulsionar o feito, abstendo-se de indicar novo endereço para localização do bem ou de requerer a conversão da demanda em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Embora a conversão da ação de busca e apreensão em execução seja faculdade do credor, a sua completa inércia processual após intimação judicial para tal providência revela desinteresse em dar seguimento à demanda, esvaziando a utilidade do processo, que deve ser extinto por falta de pressuposto e interesse.

No tocante à alegação de necessidade de intimação pessoal do autor, não se aplica ao caso o disposto no §1º do art. 485 do CPC. A doutrina e jurisprudência são firmes ao assentarem que tal intimação se impõe exclusivamente nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485 (desistência tácita e abandono de causa), não sendo obrigatória para as hipóteses dos incisos IV e VI.

Além dos julgados já colacionados em sede de decisão monocrática, cite-se outros dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE
. 1. Não há necessidade de intimação pessoal do autor para promover o andamento do feito quando a extinção do processo tiver por fundamento a ausência de interesse processual. 2. Ocorre a perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não promove diligências úteis no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (CPC/2015 485 VI). 3. Negou-se provimento ao apelo (TJ-DF 07195706920228070007 1879595, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2024) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR.
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO CONTRA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE MERITÓRIA, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 485, IV, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO. DESCABIMENTO DA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, DE QUE TRATA O ART. 85, § 11, DO CPC. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nas demandas de busca e apreensão oriunda da alienação fiduciária, o cumprimento da liminar é condição indispensável, de modo que, enquanto não aprendido o bem, fica obstada a regular constituição do processo. E para que se ultime a apreensão do bem, objeto da ação, faz-se necessário que o autor propicie os meios necessários para tanto, a viabilizar o cumprimento da medida judicial determinada. 2. Diante da não realização de diligência hábil a promover o cumprimento da liminar de busca e apreensão e posterior citação do requerido, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme restou consignado na r. sentença. 3. Ante a inexistência de condenação em honorários desde a origem, descabe a fixação da sucumbência recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0043641-98 .2023.8.17.2001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. NÃO REQUERIDA.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Frustradas várias tentativas de a tentativa de localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço correto para o cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide. 2. A ausência de endereço atualizado para cumprimento da busca e apreensão determinada, bem como a inércia do Autor/Apelante em exercer a faculdade prevista no artigo 4º do Decreto-Lei 911/69, autoriza a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Para a extinção do feito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, é despicienda a intimação pessoal do autor, tendo em vista que, conforme o § 1º do referido dispositivo legal, tal incumbência é obrigatória apenas nos casos previstos no artigo 485, incisos II e III, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 55625404020228090164 CIDADE OCIDENTAL, Relator.: Des (a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Cidade Ocidental - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Veículo não encontrado. Decreto-lei n.º 911/69. Não requerimento da conversão em ação executiva. Inércia. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Extinção do feito sem resolução do mérito. Intimação pessoal do autor. Desnecessidade.
Precedentes deste Tribunal e dos Tribunais de Justiça Pátrios. Manutenção do decisum. Desprovimento.

1. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, consoante o disposto no art. 4º do Decreto-Lei nº. 911/69, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento da lide.

2. A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, inc. IV, do CPC.

3. “[...] A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prescinde de prévia intimação do autor. (Inteligência do art. 485, § 1º, do CPC) [...]”. (TJ-PB - AC: 08001044520228150211, Relator.: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível, juntado em 11/10/2023)

4. Apelo desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima identificadas.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800241-56.2021 .8.15.0051, Relator: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível) (grifos nossos).

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O FIM DE INDICAR ENDEREÇO CERTO PARA A APREENSÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DO PROMOVIDO, FACULTANDO REQUERER A CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO.
INÉRCIA DO DEMANDANTE. A CITAÇÃO É PRESSUPOSTO PARA A VALIDADE DO PROCESSO. VÍCIO NÃO SANADO. EXTINÇÃO POR FORÇA DO ART. 485, IV, DO CPC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.
- A citação válida é pressuposto de validade do processo (art . 239, caput, da Lei de Ritos)- Intimado o autor para fornecer endereço certo para a apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão e a citação da contraparte, facultando-lhe postular a conversão do feito em ação executiva, a parte deixou transcorrer o prazo que lhe foi oferecido, quedando-se inerte quanto ao impulsionamento do processo, ensejando a extinção sem análise do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), hipótese que afasta a exigência de intimação pessoal do promovente - Constitui ônus do promovente a indicação do endereço do requerido para que seja cumprida a medida liminar de busca e apreensão do veículo, com a citação do devedor fiduciário. E, como igualmente não postulou a conversão da ação, notória a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo a ensejar a extinção do processo com lastro no art. 485, IV, da Lei Processual Civil - Caso em que resta afastado o abandono da causa previsto no art . 485, II e III, e seu § 1º, da Lei Processual Civil, prescindindo de intimação pessoal, sabendo-se que a ausência de citação não torna exigível o requerimento do promovido para a extinção do feito (§ 6º) - Incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade, proporcionalidade e primazia da decisão do mérito, previstos nos arts. 4º, 6º e 8º do CPC afastadas, considerando que a inércia da parte em impulsionar o feito não impede que o juízo processante extinga a ação por falta de citação e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Precedentes. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator . Fortaleza, data da assinatura digital. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0248123-34.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, 2ª Câmara Direito Privado) (grifos nossos).

Portanto, não se trata de formalismo exacerbado, mas da observância de pressupostos mínimos de utilidade e necessidade processual. A permanência inerte da parte em juízo, após provocação expressa para indicar os rumos do feito, impede o seu regular prosseguimento.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a extinção do feito se deu em estrita observância ao disposto no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, não merecendo qualquer reparo a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão de 1º Grau impugnada em sua inteireza.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025